Tribunal: STF
Processo: ARE 1569872
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por TIM S.A., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR: ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO; ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM; AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR; INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAS E NÃO CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO INSTAURADO COM O OBJETIVO DE APURAR O DEFEITO NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS; INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO GENÉRICO; EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DA CONTINÊNCIA AO PROCESSO Nº 0024195- 76.2009.8.03.0001; AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL; JULGAMENTO EXTRA PETITA; CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PREPOSTO PARA ATO PROCESSUAL E DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO PREPOSTO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS; CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - VEDAÇÃO A APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO - DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA 3G. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa de direitos coletivos, relativos a pessoas determináveis, e individuais homogêneos socialmente relevantes. Precedentes; 2) Não há falar-se em ilegitimidade passiva ad causam da Recorrente CLARO S.A quando, pelas provas juntadas nos autos, resta evidenciada a deficiência na prestação dos serviços que estão sob sua responsabilidade, fatos constatados, inclusive, pela Agência Reguladora (ANATEL); 3) O interesse processual do Ministério Público resta comprovado quando presente a necessidade de tutela coletiva concreta, bem como a lesão ou ameaça aos direitos do consumidor previstos no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor; 4) A instauração ou conclusão do inquérito civil não é condição indispensável para propositura de toda e qualquer ação civil pública, nem tampouco constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e/ou condição da ação. Quando houver elementos de informações consistentes da provável ocorrência de determinado dano a interesse supraindividual (coletivo ou difuso), admite-se a deflagração da referida ação judicial; 5) Na ação civil pública, onde se defende direitos individuais homogêneos, os pedidos podem ser genéricos, na medida em que eles permitem o acolhimento de uma tese geral, referente a determinados fatos, capaz de aproveitar a muitas demandas. Precedentes STJ; 6) Inexiste continência quando duas ou mais ações trazem pedidos totalmente diversos. No caso em tela, a primeira ação (Processo nº 0024195-76.2009.8.03.0001) foi ajuizada em defesa restrita aos clientes/consumidores de Macapá e Santana, e a presente demanda foi intentada especificamente em relação aos serviços prestados no município de Oiapoque/AP. Outrossim, não se pode falar em continência quando, apesar de haver identidade de partes, o pedido da segunda lide (Oiapoque) não está contido naquele relativo à primeira (Macapá e Santana), sendo, pois, diversos e o julgamento de uma em nada interfere no da outra; 7) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, se a ação civil pública, onde se discute relação contratual entre particular e a concessionária de serviços de telefonia, em razão de irregularidade do serviço prestado, não atinge a órbita jurídica da agência reguladora, afastada estará à necessidade de a ANATEL figurar como litisconsorte passiva necessária. Precedentes; 8) Considerando que o pedido contido na exordial foi a adequação dos serviços prestados aos níveis aceitos pela agência reguladora, ou seja, fossem fornecidos com o mínimo de qualidade aceitável, e a sentença cingiu-se a determinar fossem sanados os vícios/problemas encontrados no relatório elaborado pela ANATEL, não há que se falar em julgamento extra petita, como busca fazer crer a apelante; 9) À luz do princípio pas denullité sans grief, a nulidade de um ato processual somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes STJ; 10) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para formação de seu convencimento; 11) Não havendo comprovação nos autos que é obrigação das recorrentes implantarem o Serviço Móvel Pessoal - SMP via tecnologia 3G no Município de Oiapoque, nem mesmo que o serviço foi ofertado no mercado local, a reforma da sentença objurgada para exclusão desta obrigação é cogente; 12) Nos termos do artigo 537 do CPC/2015, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No presente caso, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte favorecida e a penalização excessiva do condenado, necessária a limitação do valor da multa e periodicidade de sua incidência. Ressalte-se que esta multa não possui natureza compensatória, razão pela qual deve sofrer limitações, não se permitindo a indeterminação de valores sem nenhuma fixação de critério; 13) Apelos conhecidos e parcialmente providos.” (Apelação Cível nº 0001318-79.2013.8.03.0009, Câmara Única do TJAP, Des. Rel. Rommel Araújo De Oliveira, j. 20.3.2018)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, LV, 21, XI, 22, IV, 48, XII, 93, IX, e 109, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    No que concerne à alegação de ausência de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, registra-se que esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a a discussão acerca da formação de litisconsórcio se situa no âmbito infraconstitucional, constituindo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. ASSISTENTE SIMPLES OU LITISCONSORCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1524602 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1395274 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 828. 1. Por ocasião do julgamento do ARE-RG 891.653, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, DJe 3.8.2015 (Tema 828), o Supremo Tribunal Federal entendeu que inexiste repercussão geral do tema relativo à inclusão da Caixa Econômica Federal, na qualidade de litisconsorte passiva necessária – e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, por se tratar de matéria infraconstitucional. 2. Assentada a ausência de repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, o juízo reclamado negou seguimento ao recurso, de modo que não há falar em descumprimento de decisão desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 33505 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 10-02-2021 PUBLIC 11-02-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1222250 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 08-11-2019 PUBLIC 11-11-2019)



    Na mesma linha, com relação à alegação de existência de nulidade por cerceamento do direito de defesa, a jurisprudência é firme no sentido de que a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria meramente reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Noutro giro, constata-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Veja-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo. 2. O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP. 3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1432737 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)



    Por fim, esta Corte Suprema já estabeleceu que, nos casos que envolvem a prestação de serviços entre o consumidor e a concessionária de telefonia pública, não se justifica a inclusão da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) na demanda nem o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Essa orientação está claramente expressa no enunciado da Súmula Vinculante nº 27, que estabelece: “Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente